Tribunal: TJES
Processo: 5018230-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018230-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVANIA DOS SANTOS ALVES
RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por EDVANIA DOS SANTOS ALVES em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., através da qual alega ter comprado uma máquina de lavar (R$1.449,00) no site da requerida (20/05/2022), sendo que optou como forma de pagamento o carnê digital e sinalizou uma entrada na monta de R$335,00 (21/05/2022), contudo, a autora decidiu cancelar a compra (24/05/2022) e devido a sua insistência obteve o reembolso quase 30 dias após a compra, apesar de ser informada inicialmente que o prazo seria de até 07 dias, razão pela qual postula compensação moral.

A parte requerida, em defesa, apresenta preliminares, enquanto em razões de mérito, alega que devem ser julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 3682134)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“De outra quadra, quanto ao mérito da demanda, no tocante à compensação por dano moral a autora não faz prova mínima dos danos sofridos, ademais, pontua-se que, apesar de os números de protocolo que constam no bojo da exordial (16685369), é imperativo pontuar que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ,
razão pela qual improcede o pedido de indenização.
Em suma, a mera mora na restituição do valor pago em tão curto espaço de tempo (23 dias de mora) não é capaz de gerar lesão moral presumida e não há prova de que a autora tenha suportado lesão em sua honra capaz de dar ensejo a reparação.

Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3682142),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3682150). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão à autora, ora recorrente. Para que se possa cogitar do dever de reparação por danos morais, imprescindível a demonstração da mácula a algum atributo personalíssimo do indivíduo, não se prestando o instituto para compensação pecuniária de meros dissabores, inerentes à própria vida em comunidade.

O dano moral por sua vez consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima. Contudo, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não faz jus a indenização por danos morais, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização.

O fato em discussão, apesar de se tratar de situação desagradavel, não foge da normalidade das intranquilidades da vida cotidiana, constitui mero dissabor a ser suportado pelo ser humano mediano, em suma, a mera mora na restituição do valor pago em tão curto espaço de tempo (23 dias de mora) não é capaz de gerar lesão moral presumida e não há prova de que a autora tenha suportado lesão em sua honra capaz de dar ensejo a reparação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)